Tribunal: TCU
Processo: 012.389/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 8523/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 8523/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal decidiu arquivar, sem julgamento de mérito, por racionalidade processual, tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 701/2005, firmado entre o extinto Ministério da Cultura e a Fundação Tocaia, com o objetivo de apoiar o projeto cultural "Ponto no Xingu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 8523/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.